Tribunal: STF
Processo: HC 72394
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-28
Data de publicação: 1995-03-28

Ementa:
EMENTA:   HABEAS  CORPUS.  ALEGADA  NULIDADE  DO  PROCESSO,
CONSISTENTE  EM COLIDENCIA DE  DEFESAS. DECISÃO PELA  QUAL A CORTE DE
ORIGEM  DECLINOU DA  COMPETÊNCIA,  AO FUNDAMENTO  DE  HAVER APRECIADO
APELAÇÃO DO PACIENTE.
          Não tendo a impetração por fundamento a referida decisão, a
Corte  que a  proferiu  não pode  ser  tida por  coatora, inexistindo
espaco, por isso, para a declinatoria de competência.
          Preliminar  acolhida   para  o   fim  de   determinar-se  a
restituição  do feito ao Tribunal de origem, para o devido julgamento
do pedido.